Tribunal: STF
Processo: HC 232497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Alberto Wendel Bau Segarra, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Pirâmides Financeiras. 



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que o paciente seja convocado para prestar esclarecimentos à mencionada Comissão sobre “denúncias feitas por cidadãos que foram lesados em aplicações financeiras com ganhos em criptomoedas, conforme noticiado na imprensa, bem como reclamações (RECLAME AQUI) e denúncias em grupos de whatsapp e telegram”, estando designada a audiência para o dia 14/09/23, às 10h. 



    Aduz a defesa que a justificativa adotada no requerimento de convocação “delineia a alegada “suspeita” em face do Paciente (o que demonstra sua indubitável condição de investigado), e se baseia exclusivamente na existência de algumas reclamações registradas no sítio eletrônico “Reclame Aqui””, sob a alegação de “a convocação do Paciente apresenta, desde logo, claros pré-conceitos formados pela i. Comissão a respeito da atividade da RCX Group, havendo textual menção a ‘criação de uma pirâmide financeira’, ainda que inexista qualquer informação detalhada a respeito da atividade da empresa.”.



    Nesse contexto, afirma a defesa que 



    “a qualidade jurídica de investigado conferida ao Paciente é indiscutível: trata-se de cidadão investigado. Tanto o requerimento de sua convocação (Doc. 02), quanto o respectivo ofício convocatório (Doc. 03) deixam estampada a condição na qual o Paciente se encontra perante a Comissão Parlamentar de Inquérito



    (...)



    Exatamente em razão desta condição já reconhecida e sobre a qual não há qualquer discussão decorrente, cabe pontuar a aplicabilidade e extensão dos direitos e garantias que lhe são conferidos enquanto investigado, em respeito à máxima nemo tenetur se detegere.”



    Aduzem os impetrantes, ainda, que 



    “Como primeiro desdobramento da condição de investigado que o Paciente ostenta em relação aos fatos que a CPI das Pirâmides Financeiras pretende apurar, destaca-se a inexistência de obrigatoriedade do seu comparecimento.”



    Prosseguem



    “Não obstante a faculdade que deve ser reconhecida ao Paciente, no sentido de optar por comparecer (ou não) à sessão agendada para sua oitiva como investigado, há de se destacar que, uma vez optando por comparecer, devem ser garantidos ao Sr. PAULO SEGARRA todos os direitos decorrentes da posição jurídica que lhe confere a CPI, isto é, (i) o direito ao silêncio, podendo livremente optar por responder ou não a todas as perguntas formuladas, (ii) o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso, (iii) o direito de ser assistido por advogado e de se comunicar livremente com seu defensor e, finalmente, (iv) o direito de ser tratado com urbanidade e respeito, vedadas considerações prejudiciais, por parte dos ilustres membros da CPI, acerca da sua opção pelo silêncio.”



    Requerem, ao final, a



    “concessão da liminar EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA, no prazo da melhor praxe forense e com a expedição imediata de salvo-conduto em favor do PACIENTE, poder-se-á garantir-lhes os seguintes direitos, os quais requer a concessão inaudita altera pars: 



    (i) direito de não ser o Paciente compelido, mediante qualquer tipo de coação, a comparecer à sessão da CPI das Pirâmides Financeiras designada para o dia 14 de setembro p.f. às 10:00 horas, facultando-se seu comparecimento; 



    (ii) subsidiariamente, caso o Paciente opte por comparecer, ou ainda, caso V. Exa. entenda imprescindível seu comparecimento, o que se admite apenas para completar o raciocínio, requer-se o reconhecimento do(a): 



    ii.1. direito de permanecerem em silêncio e de não terem este silêncio, inclusive por desconhecimento, interpretado em seu desfavor (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal); 



    ii.2. direito de o Paciente retirar-se em definitivo do local da sessão da CPI, a qualquer tempo, caso se sinta violado em seus direitos e garantias, bem como se receber tratamento desrespeitoso ou moralmente ofensivo; 



    ii.3. direito de não serem obrigados a assinar termo de compromisso previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal, sem sofrerem com isso qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos; 



    ii.4. garantia de não serem presos em flagrante por supostos crimes de desobediência (artigo 330 do Código Penal) e falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), por exercitarem, exclusivamente, os direitos acima relacionados; 



    ii.5. direito de serem assistidos por advogados e de com estes comunicarem-se, pessoal e reservadamente, a qualquer momento durante a sessão da CPI (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.906/94); e 



    ii.6. direito de ver conferido ao(s) seu(s) Advogado(s), em razão de sua representação no âmbito da CPI, o pleno exercício do múnus da advocacia e de se socorrer a qualquer momento de todas as prerrogativas profissionais previstas no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (principalmente as elencadas nos incisos X, XI e XII), sendo-lhe garantido, inclusive, a palavra pelo Presidente da CPI na hipótese de requerimento pela ordem, para sanar dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmações que guardem pertinência com o objeto da investigação legislativa; podendo ainda, na hipótese de desrespeito aos direitos do PACIENTE e das prerrogativas profissionais de seu advogado, fazer este cessar a participação daqueles no ato, sem que decorram para ambos quaisquer medidas restritivas de direito ou privativas de liberdade.



    No mérito, os Impetrantes requerem a confirmação, em definitivo, de todas as medidas liminares requeridas na presente ordem de Habeas Corpus, por ser medida da mais lídima Justiça!”



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Com efeito, os precedentes desta Suprema Corte cristalizaram o entendimento de que, embora o indiciado ou a testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, estão obrigados a comparecer à sessão na qual serão ouvidos, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    No caso concreto, o requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito categoricamente faz referência ao fato de que o paciente está sendo convocado na condição de investigado ante “denúncias feitas por cidadãos que foram lesados em aplicações financeiras com ganhos em criptomoedas”. 



    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI das Pirâmides Financeiras.



    Dessa maneira, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente